Tribunal: TJBA
Processo: 8006555-78.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006555-78.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

APELADO: ISMAEL DOS REIS PEDROSA

Advogado(s)
:
ISMAEL DOS REIS PEDROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ÓBITO DA SEGURADA, POR MORTE NATURAL, DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. PROPOSTA DE ADESÃO, ASSINADA PELA CONTRATANTE, QUE É EXPRESSA AO INDICAR A CARÊNCIA DE 60 DIAS PARA MORTE NATURAL. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA QUE POSSIBILITA A INSERÇÃO DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NOS CONTRATOS, DESDE QUE REDIGIDAS DE FORMA CLARA, EM DESTAQUE E PREVIAMENTE INFORMADAS AO CONSUMIDOR. ART. 54 DO CDC. REQUISITOS DEVIDAMENTE CUMPRIDOS NA HIPÓTESE. VALIDADE DA CLÁUSULA. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA SEGURADA ACERCA DA CLÁUSULA LIMITATIVA. COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 797 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. CABÍVEL, NO ENTANTO, A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POSTERIORMENTE AO ÓBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I -Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal quando é possível verificar que a parte recorrente apresentou razões recursais manifestando o seu inconformismo com a decisão recorrida em relação à matéria conhecida.

II- Mérito. O seguro prestamista, acessório ao contrato de financiamento, tem como objetivo garantir o adimplemento ou abatimento das dívidas contraídas na avença principal, até os limites do capital segurado.

III- Há de se destacar que no seguro de vida, para o caso de morte, é lícito estipular um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro, nos termos do art. 797, do CC.

IV - Morte natural da segurada durante o período de carência. Validade da cláusula, que prevê prazo de 60 (sessenta) dias de carência, redigida de forma clara e compreensível, e em destaque.

V- Caso, todavia, em que deverão ser restituídas, em dobro, as parcelas do prêmio pagas posteriormente ao óbito, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676608/RS, sob pena de enriquecimento ilícito.

VI - Recusa justa do pagamento de indenização decorrente de seguro prestamista por morte do segurado dentro do período de carência. Abusividade não configurada. Danos morais indevidos.

VII – Apelo parcialmente provido. Sentença parcialmente modificada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8006555-78.2021.8.05.0022
em que figuram como apelantes ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e OUTROS e como apelado ISMAEL DOS REIS PEDROSA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-238